Tribunal: CARF
Processo: 10380.727463/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727463/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.219 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
DAKOTA NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir
do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à
aplicação em bens e direitos visando implantar e expandir empreendimentos
econômicos.
Com a promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que
inseriu os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu - se
legislativamente que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal serão
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos e que tal entendimento se aplica inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, cabendo ao ente
federativo, na forma prevista no Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de
2017 providenciar a publicação, registro e depósito do incentivo perante o
CONFAZ.
Atendida pelo Estado da Bahia tal exigência, tendo a contribuinte feitos seus
registros contábeis consoante previsto no caput do artigo 30, da Lei no
12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a quaisquer
outros requisitos legais para o reconhecimento da subvenção para investimento
além dos enumerados no dispositivo acima referido, esta se consolida e, por
isso, fica ao largo da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727463/2014-52
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Em análise o Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 01-30.678 - 3a
Turma da DRJ/BEL, que por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido por considerar que Incentivo
financeiro consistente na desobrigação de adimplir parte de valor mutuado por ente
governamental e aproveitado como capital de giro da mutuaria, é considerado, subvenção para
custeio, integrando o resultado operacional da pessoa jurídica.
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se relatório do acórdão de
primeira instância:
"Trata-se o processo de Auto de Infração de Contribuição para o PIS e Auto de
Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2011, que exige o
recolhimento de R$ 3.824.956,51 (contribuição + multa de ofício + juros calculados
até setembro/2014) de PIS e R$ 17.617.981,48 (contribuição + multa de ofício + juros
calculados até setembro/2014) de COFINS.
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 22/32, extraímos os seguintes excertos:
"Tratase de ação fiscal levada a efeito na empresa DAKOTA NORDESTE S/A,
CNPJ No 00.465.813/000157, cuja atividade principal é a industrialização e
comercialização de calçados. Em conformidade com o Mandado de Procedimento
Fiscal No 03.1.01.002013012076, o procedimento se referiu à verificação do IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS E CIDE, correspondentes ao período de janeiro a
dezembro/2011.
A empresa DAKOTA NORDESTE S.A, recebeu no ano calendário de 2011, a
título de subvenção do ICMS no Estado do Ceará , o valor de R$112.870.252,77. Pelo
fato do contribuinte considerar o referido valor como subvenção para investimento,
este valor transitou pelo resultado do exercício e, posteriormente, foi registrado nas
exclusões do cálculo do Lucro Real, em consonância com a legislação acima citada,
não tendo sido, portanto, oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL, conforme se
verifica no Livro de Apuração do Lucro Real do contribuinte, em anexo, nem
tampouco incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

A subvenção oferecida pelo Estado do Ceará à DAKOTA NORDESTE S.A, se
dá por meio de contrato de mútuo entre, originalmente, o Banco do Estado do Ceará
S/A – BEC (posteriormente o Banco Bradesco SA) e DAKOTA NORDESTE S.A,
com interveniência do Governo do Estado do Ceará, e funciona, grosso modo, da
seguinte maneira: o BEC empresta parte (essa parte é alterada de acordo com os
aditivos, variando de 75% a 99%) do valor recolhido a título de ICMS mensalmente
pelo mutuário, no caso a DAKOTA NORDESTE S.A. Posteriormente, o Estado do
Ceará, se verificada a adimplência das condições, depositará junto ao mutuante o valor
do empréstimo, de tal forma que a mutuária terá o empréstimo quitado, não restando
nenhuma dívida junto ao Estado do Ceará.
Tratase, portanto, de um contrato de empréstimo periódico de garantia
fidejussória, onde o Estado do Ceará é o fiador.
Nessa esteira, não há como duvidar que a subvenção concedida pelo Estado do
Ceará à fiscalizada é meramente subvenção para custeio, haja vista não haver qualquer
vinculação contratual a investimentos de implantação ou expansão, ao contrário, pelo
que vimos no contrato de mutuo, a destinação da subvenção é para o capital de giro da
empresa. Frisa-se ainda que, da leitura do contrato, Termo de Acordo e do Protocolo
de Intenções, verificou-se não haver qualquer cláusula que evidencie a intenção do
subvencionador, no caso o Governo do Estado do Ceará, de que os recursos oriundos
da subvenção concedida sejam destinados à investimentos."
Regularmente intimada, com ciência postal em 8 de setembro de 2014, AR à fl.
562, a interessada apresentou, em 2 de outubro de 2014, a impugnação de fls. 606/636.
Preliminarmente a impugnante faz uma explanação da sua função social nas
cidades em que passou a atuar no Estado do Ceará. Afirma que as unidades fabris
foram instaladas visando promover o seu desenvolvimento, mediante a assinatura de
quatro convênios com o Governo do Estado.
Apresenta, em seguida, dados do IBGE, que evidenciam a modificação
substancial do perfil econômico, social e cultural, nas cidades, após a instalação das
fábricas da Autuada e afirma:
“Tais dados também são importantes para que se compreenda o conceito de
incentivo para investimento, tendo em vista que o principal investimento realizado
pela autora foi humano, foi destinar seus recursos e seu trabalho para contratar mais
de 9 mil empregados, fator de extremo relevo e justifica a razão para a atração de
indústrias de uso intensivo de mão de obra”
Cita atos da ADENE/SUDENE.
Defende que os incentivos fiscais estão em conformidade com o art. 3o da
Constituição Federal, que traça os objetivos fundamentais da República.
Passa a discorrer, então sobre o incentivo fiscal recebido do Estado do Ceará.
Discorre também, sobre as condições para implementação dos benefícios e do
montante dos benefícios recebidos.
Posteriormente, afirma que não há, nos autos de infração e no relatório fiscal,
clara e expressa fundamentação fática e jurídica sobre os motivos que levaram a
fiscalização a lavratura dos autos de infração, o que acarreta a nulidade destes por falta
do requisito da motivação. Discorda da utilização do mesmo relatório fiscal do
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

processo 10380.727.457/201403, porque tanto a motivação quanto as informações são
diversas entre os tributos lançados.
A seguir, traz a razões que entende para a improcedência dos Autos de Infração.
Defende a inexistência de receita passível de incidência de PIS/PASEP e
COFINS, primeiramente, em relação a natureza jurídica da subvenção. Afirma: A
tributação não pode incidir sobre uma base superior às reais manifestações de
capacidade econômica da empresa; não se tratando de nenhuma das hipóteses
previstas na legislação, incabível a incidência de PIS/PASEP e COFINS.
Em seguida, argumenta a existência de reiteradas decisões proferidas pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal que declaram como sendo à base de cálculo do
PIS e da COFINS somente as receitas advindas da compra e venda de mercadorias e
da prestação de serviços.
Defende a impossibilidade de incidência de multa aplicada com base no inciso
III, art.100 e art. 146 do Código Tributário Nacional.
Carreia aos autos decisões administrativas e judiciais.
E por fim requer:
(1) preliminarmente, reconheçam a nulidade dos autos de infração em virtude da
sua falta de motivação, conforme exposto no item III;
(2) caso ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, julguem a manifestação
de inconformidade procedente, de modo a julgar improcedente o auto de infração
combatido e, conseqüentemente afastar a incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre
os valores recebidos pela Autuada a título de subvenções do Governo do Estado do
Ceará".
Apreciada a impugnação o lançamento foi mantido sob o argumento principal de
que descabe a alegação de falta de motivação para a lavratura de auto de infração quando as
autoridades fiscais o fizeram indicando os pressupostos de fato e de direito em que se
fundamentaram os lançamentos.o incentivo financeiro consistente na desobrigação de adimplir
parte de valor mutuado por ente governamental e aproveitado como capital de giro da mutuaria,
é considerado, subvenção para custeio, integrando o resultado operacional da pessoa jurídica e
que de acordo com o disposto no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e que a multa aplicada não teve o caráter confiscatório.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente protocolou recurso voluntário, onde
apresenta sua inconformidade em relação ao acórdão proferido, calcado nas seguintes razões, as
mesmas já deduzidas na sua impugnação:
1. Nulidade do acórdão proferido pela DRJ, por falta de motivação, pois não se
manifestou sobre razões alegadas em recurso: utilização dos valores como subvenção para
investimento, utilização para aumento de capital, critérios para caracterização da subvenção de
investimento, inexistência de receitas passíveis de incidência de PIS/Cofins;
2. As subvenções recebidas caracterizam-se como subvenções para investimento e
não para custeio como acusou a fiscalização;
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

3. Os valores recebidos a título de subvenções não caracterizam-se como receitas;
4. A inexistência de utilização dos valores recebidos como capital de giro, mas
para aumento de capital social, investimentos no parque industrial e investimentos sociais;
5. A necessidade de observação das decisões proferidas pelo CARF, de acordo
com o artigo 100, III do CTN;
6. A necessidade de afastamento da multa de ofício aplicada, em razão das
decisões proferidas pelo CARF afastando a incidência do PIS e Cofins sobre Por seu turno, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, argumentando que: 1. O Auto
de Infração é válido, não havendo vício em sua fundamentação, nem verificação de qualquer
prejuízo à recorrente; 2. A jurisprudência administrativa não constitui prática reiterada da
Administração, pois consiste em atuação reiterada da Administração na aplicação da legislação
tributária para um determinado contribuinte ou grupo de contribuintes; 3. A subvenção para
investimento exige as seguintes características: a intenção do Poder Público de destiná-las para a
implantação ou ampliação do empreendimento; a aplicação efetiva e específica, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos, não bastando apenas o animus de subvencionar para
investimento; a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não
autoriza, automaticamente, a sua classificação como subvenção de investimento; e o beneficiário
ser titular do empreendimento econômico. 4. A subvenção no caso concreto possui a natureza de
custeio, pois os recursos são destinados à composição do capital de giro da sociedade mutuária,
sem vinculação a qualquer investimento; 5. As subvenções para custeio são receitas tributáveis
nos termos dos artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Por Resolução, a Tuma votou pelo sobrestamento do processo até 01 de agosto de
2019 - dia seguinte ao prazo definido pela Cláusula Quarta acima referida -, com a remessa dos
autos à unidade de origem, que deve intimar desde já o contribuinte para que comprove, quando
tiver conhecimento, o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II, 3a e 4a
do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
Com a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do presente
processo à Unidade de Origem para que a Contribuinte seja intimada, a partir do dia 01/08/2019,
a comprovar o cumprimento, por parte do Estado do Ceará, dos requisitos tratados pelas
Cláusulas 2a, inciso II, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
Intimado sobre o resultado do julgamento, a Recorrente trouxe aos autos a
comprovação solicitada, juntando aos autos cópias das páginas do DOU onde foram publicados
os Decreto Estadual n. 32.563/2018, em que o Estado do Ceará consolidou os atos normativos de
benefícios fiscais por ele concedidos, dentre os quais encontra-se o benefício objeto desta
demanda; e o Certificado de registro e depósito n. 12/2018, no qual o Estado do Ceará depositou
no CONFAZ a planilha dos atos normativos dos benefícios fiscais e da correspondente
documentação comprobatória, atendendo ao previsto na cláusula segunda, inciso II, do Convênio
ICMS 190/2017.

É o relatório.
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Preliminar de Nulidade.
A Recorrente reclama a nulidade dos autos de infração em virtude da sua falta de
motivação, contudo, observo que nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
Razão pela qual deixo de analisar tal pleito e passo ao mérito.
Mérito.
A matéria sob julgamento é da Turma e também da Contribuinte, pois conforme
no Termo de Verificação Fiscal, o procedimento fiscal se referiu à verificação de IRPJ, CSLL,
PIS, Cofins e CIDE, no período de janeiro a dezembro de 2011, em conformidade com o MPF no
03.1.01.002013012076.
O encerramento da ação fiscal culminou na lavratura de Autos de Infração de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, não como reflexos, mas separadamente em autos distintos. Os Autos
de Infração de IRPJ e CSLL foram lavrados no processo no 10380.727457/201403, o qual foi
julgado em 06/04/2016 por esta Turma, ocasião em que, por maioria de votos, foi dado
provimento ao pleito da Recorrente.
As quatro autuações versaram sobre os mesmos elementos fáticos e jurídicos,
inclusive um único Termo de Verificação Fiscal embasou os dois processos administrativos
fiscais, que trataram do julgamento de subvenções recebidas pela recorrente do Estado do Ceará,
relativas a diferimento de ICMS, de acordo com a Lei no 10.367/1979 (que criou o Fundo de
Desenvolvimento Industrial do Ceará FDI) e o Decreto Estadual no 29.183/2008 (que consolidou
e regulamentou a legislação do FDI).
O benefício é regulado pelo Decreto Estadual no 29.183/2008, da forma seguinte:
Art.1o O Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI,disciplinado pelas Leis
nos 10.367, de 7 de dezembro de 1979; 10.380,de 27 de março de 1980; 11.073, de 15
de julho de 1985; 11.524, de 30de dezembro de 1988; 12.478, de 21 de julho de 1995;
12.631, de 1o deoutubro de 1996; 12.798, de 13 de abril de 1998; 12.863, de 26
denovembro de 1998; 13.061, de 14 de setembro de 2000; 13.377, de 29de setembro de
2003; 13.379, de 29 de setembro de 2003; 13.567, de 30de dezembro de 2004; 13.616,
de 30 de junho de 2005;13.755, de 12 deabril de 2006, tem por objetivo fomentar a
política industrial do Estado.Art.2o A Política Industrial do Estado do Ceará,
compreende:
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

I – ações voltadas para atração seletiva de investimentos industriais, visando a formação
e o adensamento das cadeias produtivas selecionadas e a formação de aglomerações
espaciais;
II – disponibilidade de infra-estrutura necessária para a implantação e pleno
desenvolvimento da atividade produtiva;
III – apoio e indução ao desenvolvimento industrial objetivando:
a) o fortalecimento da rede de instituições voltadas para o desenvolvimento sócio-
econômico e a absorção e disseminação de novas tecnologias;
b) a atração e o fortalecimento de empresas locais de base tecnológica;
c) a geração e o incremento de cadeias produtivas.
IV – treinamento e capacitação de mão-de-obra.
Art.3o O Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial do Ceará – CEDIN,
concederá às sociedades empresárias e cooperativas,ambas industriais, consideradas de
fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, incentivos para a
implantação,ampliação, diversificação, recuperação e modernização de
estabelecimentos industriais, na forma definida neste Decreto.
§1o Sem prejuízos de outras exigências firmadas pelo Conselho Estadual de
Desenvolvimento Industrial – CEDIN, somente serão concedidos incentivos de
ampliação nos casos de projetos previamente submetidos à análise do órgão gestor do
FDI, e que objetivem um incremento de no mínimo 50% (cinqüenta inteiros por cento)
da produção média da empresa dos últimos dois anos, devendo o benefício ser calculado
sobre o ICMS próprio a ser recolhido inerente ao excedente resultante da ampliação,
aplicando-se o percentual de incentivo resultante,tomando-se por base a pontuação
auferida pela empresa, na forma de Anexo I deste Decreto
§2o Sem prejuízo de outras exigências formuladas pelo Conselho Estadual de
Desenvolvimento Industrial – CEDIN, somente serão concedidos incentivos de
diversificação nos casos de projetos previamente submetidos à análise do órgão gestor
do FDI e que objetivem a incorporação de uma nova atividade econômica discriminada
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE
§3o As empresas genuinamente cearenses que se encontrem paralisadas há pelo menos
12 (doze) meses imediatamente anteriores à apresentação do pedido de concessão do
incentivo, poderão ser beneficiadas pelos critérios gerais de pontuação desde que, a
critério do CEDIN, demonstrem esforço de recuperação mediante adoção das seguintes
providências:
I – realização de novos investimentos capazes de restaurar aviabilidade econômica do
empreendimento, com utilização da capacidade instalada;
II – capacidade de geração de emprego.
Art. 4o Para consecução dos seus objetivos o Fundo de Desenvolvimento Industrial do
Ceará – FDI, concederá às empresas beneficiárias os incentivos mencionados no artigo
anterior, através de operações previstas em Lei, por meio de programas aprovados pelo
Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial – CEDIN, porproposição do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico.
O incentivo fiscal foi assim tratado pelo voto vencedor no acórdão recorrido:
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

Na análise dos autos, observa-se que, o Estado do Ceará celebrou com a
contribuinte, por intermédio do Banco do Estado do Ceará (BEC), o contrato de
operações FDI/PROVIN n° 33.0040, relativo à unidade de Maranguape; o contrato de
operações FDI/PROVIN no 33.0131, relativo à unidade de Iguatu, o contrato de
operações FDI/PROVIN 33.0176, relativo à unidade de Russas e o contrato de
operações FDI/PROAPI no 34.0021, relativo à unidade de Maranguape e ainda o
Termo de Acordo CEDIN no 30.3006, relativo a unidade de Quixadá
O contrato de Mútuo FDI/PROAPI 34.0021, aprovado pela Resolução Cedin
062/2000, de 01/12/2000, fls. 198/201, tem por objeto “empréstimo de execução
periódica, com garantia fidejussória, equivalente a 11% (onze por cento) do montante
FOB de cada exportação mensal de produtos de exportação de fabricação própria (...)
em cada um dos meses do período de dezembro/2000 a novembro/2015, 180 (cento e
oitenta meses) (...)”
(cláusula 1.1).
Conforme previsto no item 1.3 da Cláusula Primeira, os recursos do empréstimo
tomado “destinam-se à composição do esquema financeiro necessário ao capital de
giro da unidade industrial da MUTUÁRIA necessário a Industrialização de calçados
destinados à exportação, de acordo com projeto econômico e respectiva memória de
análise elaborada por equipe técnica do BEC”.
A liberação das parcelas do empréstimo é efetuada automaticamente mês a mês,
mediante apresentação de certa documentação pela mutuária (cláusula 1.4). Os
recursos têm origem no Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará
(FDI/PROAPI), instituído pela Lei Estadual n° 10.367, de 1979, e alterações
posteriores.
A forma de amortização do empréstimo está prevista na cláusula 4.1: “Do valor
de cada parcela do empréstimo (...), o equivalente a 10% (dez por cento) será pago de
uma só vez no dia 30 (trinta) de cada mês a que corresponder, após 60 (sessenta)
meses e será devidamente corrigida desde a data do desembolso até a data do
vencimento pela aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP ou outro
indexador que vier a substituí-lo por decisão da autoridade monetária competente”.
Em outras palavras, a autuada obteve financiamento do BEC no valor de 11%
das exportações mensais de produtos de fabricação própria, a serem pagos, com
carência de 60 meses, apenas 10% do valor emprestado, com a possibilidade do
perdão de 90% do montante emprestado, bastando que a mutuária não atrasasse o
pagamento de duas ou mais parcelas (cláusula 4.2).
O contrato de Mútuo FDI/PROVIN 33.0131/11, aprovado pela Resolução
Cedin 53/97, de 06/11/1997, fls. 166/169, tem por objeto “a concessão pelo BEC de
um empréstimo de execução periódica, com garantia fidejussória, equivalente a 100%
(cem por cento) do valor do ICMS efetivamente recolhido pela MUTUÁRIA, em 180
(cento e oitenta) meses no período de novembro/1997 a outubro/2012, mediante
entrega de Nota Promissória dentro do prazo legal” (cláusula 1.1).
Tal como previsto no contrato de mútuo anterior, no item 1.3 da Cláusula
Primeira deste instrumento, consta que os recursos do empréstimo tomado “destinam-
se à composição do esquema financeiro necessário ao capital de giro da unidade
industrial da MUTUÁRIA para a produção de calçados e seus componentes, de
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

acordo com projeto econômico e respectiva memória de análise elaborada por equipe
técnica do BEC”.
Os desembolsos das parcelas do empréstimo são efetuados automaticamente
mês a mês, quando do recolhimento do ICMS (cláusula 1.4). Os recursos têm origem
no Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI/PROVIN), instituído
igualmente pela Lei 10.367, de 1979 e alterações posteriores (cláusula 1.2).
A forma de amortização do empréstimo está prevista na cláusula 4.1: “Do valor
de cada parcela do empréstimo (...), o equivalente a 1% (hum por cento) será pago de
uma só vez no dia 30 (trinta) de cada mês a que corresponder, após 60 (sessenta)
meses e será devidamente corrigida desde a data do desembolso até a data do
vencimento pela aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP ou outro
indexador que vier a substituí-lo por decisão da autoridade monetária competente”.
Em outras palavras, a autuada obteve financiamento do BEC no valor de 100%
do ICMS recolhido, a ser pago, com carência de 60 meses, apenas 1% do valor
emprestado, abrindo-lhe a possibilidade de perdão de 99% do montante emprestado,
bastando que o mutuário não atrasasse o pagamento de duas ou mais parcelas
(cláusula 4.2).
O contrato Mútuo FDI/PROVIN 33.0176/1, aprovado pela resolução 098/52
de 14.08.98, segue os mesmo termos do contrato de Mútuo FDI/PROVIN
33.0131/11 O contrato de Mútuo FDI/PROVIN 33.0040/4, fls. 140/149, tem por
objeto “a concessão pelo BEC de um empréstimo de execução periódica, com
garantia fidejussória, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do ICMS
efetivamente recolhido pela MUTUÁRIA, em cada um dos meses do período de
julho/95 a junho de 2005 mediante entrega de Nota Promissória dentro do prazo legal
e pagamento dos restantes 25%(vinte e cinco por cento) e dentro do prazo legal”
(cláusula 1.1).
No aditivo, datado de 23 de setembro de 2008, fls. 148/150, a cláusula 1.1 foi
alterada: “a concessão pelo BEC de um empréstimo de execução periódica, com
garantia fidejussória, equivalente a 100 % (cem por cento) do valor do ICMS
efetivamente recolhido pela MUTUÁRIA, em 180 (cento e oitenta meses) no período
de julho/95 a junho de 2010 mediante entrega de Nota Promissória dentro do prazo
legal”(cláusula 1.1).
No quinto aditivo, datado de 20 de outubro de 2006, fls. 158/161 novamente o
percentual do benefício foi alterado e o prazo prorrogado: “(...) o Contrato ora
aditado fica alterado com relação ao período de utilização do benefício do FDI, que
passa a ter seu prazo prorrogado por mais 120 (cento e vinte) meses, a partir de julho
de 2010 até junho de 2020, e quanto de 100% (cem por cento) para 75% (setenta e
cinco por cento) a partir de julho de 2010(...)(clausula 2a).
As demais cláusulas do contrato de Mútuo FDI/PROVIN 33.0040/4, seguem os
mesmos termos do contrato de Mútuo FDI/PROVIN 33.0176/1 acima detalhado e do
contrato de Mútuo FDI/PROVIN 33.0131/11, e cabe destaque para a cláusula 1.3:
“destinam-se à composição do esquema financeiro necessário ao capital de
giro da unidade industrial da MUTUÁRIA para a produção de calçados de couro
feminino, de acordo com projeto econômico e respectiva memória de análise
elaborada por equipe técnica do BEC”.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

No Termo de Acordo CEDIN no 030/2006, fls. 131/135, na cláusula 2a, “a
formalização do diferimento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do ICMS
apurado mensalmente, pela sociedade empresária acordante, beneficiária do FDI,
incidente sobre operação com a produção própria, durante 180 (meses) no período de
novembro de 2006 a outubro de 2021, nos termos da resolução no 170/2006 do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial – CEDIN, (...)”.
Na cláusula sexta do citado Termo, “DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA ACORDANTE”, não se observa à aplicação específica em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos.
Dito isto, resta suficientemente óbvio, que a renúncia do Governo do Estado do
Ceará a parte dos valores mutuados (99% ou 75%, no FDI/PROVIN e 90%, no
FDI/PROAPI) ou diferidos, destina-se à composição do esquema financeiro necessário
ao capital de giro das unidades industriais da Impugnante.
[...]
O conceito de “subvenção para investimento” fixado pela Administração
Tributária corresponde a uma transferência de recursos do Poder Público para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mas na aplicação
específica em bens e direitos para implantar ou expandir empreendimentos
econômicos.
Ocorre que, como consta da Resoluções no 9101-000.039, 9101-000.042 e 9101-
000.043, foi recentemente aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou a Lei no
12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em sua
integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos; II - restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da
doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017).
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem
efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e Distrito
Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de requisitos não
previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência
de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado da em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
XII cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
A Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do artigo
30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155, desde que
atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os Estados, nos termos
dos artigos 10 e 3o:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
(destacamos)
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2 o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas
no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes. (grifamos)
Diante de tais exigências, foi editado o Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro
de 2017, recentemente prorrogado, conforme Conv. ICMS 51/18, que estabelecem os efeitos a
partir de 26.07.18, que estabelece procedimento para reconhecimento dos benefícios fiscais:
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a
reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios
fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017,
em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula,
inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e
disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se encontrem
mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e concessiva,
deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da relação e da
documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da cláusula primeira e
deve certificar o registro e o depósito.
O prazo para o atendimento aos requisitos está tratado pelas Cláusulas Terceira e
Quarta do Convênio, foi recentemente prorrogado, conforme Conv. ICMS 51/18, efeitos a partir
de 26.07.18 e :
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal da
relação com a identificação de todos os atos normativos de que trata o inciso I do caput
da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 31 de julho de 2019, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da identificação dos atos normativos objeto da
solicitação, na forma do modelo constante no Anexo Único.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais, inclusive os correspondentes atos normativos, de que trata o inciso II do caput
da cláusula segunda, devem ser feitas até as seguintes datas:
I - 31 de agosto de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 31 de julho de 2019, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 27 de dezembro de 2019, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos dos benefícios fiscais.
Após a publicação dos atos normativos no diário oficial do Estado, como prevê o
inciso I, da Cláusula Segunda, e o registro destas normas perante o CONFAZ, como estabelece o
inciso II, a publicação será disponibilizada pelo próprio Portal Nacional da Transparência
Tributária no prazo de 30 dias, como estabelece a Cláusula Quinta:
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária de
que trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser realizada pela Secretaria Executiva do
CONFAZ até 30 (trinta) dias após o respectivo registro e depósito.
Isto porque, temos que foi publicado Decreto Estadual no 32.438 de 8 de
dezembro de 2017, pelo Estado do Ceará para regulamentar e consolidar a legislação do Fundo
de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI), que culminou por revogar o conteúdo do Decreto
29.183/2008, que tratava do benefício em discussão nestes autos.
Fato, portanto, atesta o cumprimento do requisito tratado pelo artigo 3o, I, da Lei
Complementar, reafirmado pela Cláusula segunda, inciso I, do Convênio ICMS 190/2017.
Não obstante isso, não restou comprovado nos autos – até o presente momento –o
cumprimento do artigo 3o, II, da Lei Complementar no 160, isto é, o “registro e o depósito, na
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo”.
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

A exigência do registro foi também reproduzida na Cláusula segunda, inciso II, do
Convênio ICMS 190/2017, havendo prazo para tanto até 31 de julho de 2019, conforme
prorrogação prevista no Conv. ICMS 51/18, conforme cláusula quarta acima reproduzida.
Com efeito, há regras claras sobre a aplicação da Lei Complementar aos processos
em curso, condicionadas ao registro perante o CONFAZ até 31/07/2019, considerada a
prorrogação dos prazos.
Como bem considerado pelo I. Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves no
voto do Acórdão 1401-003.494 de 11 de junho de 2019:
Com efeito, com o advento da Lei Complementar no 160/2017, quis o
legislador, para além de resolver inúmeros problemas gerados pela chamada "guerra
fiscal" entre as unidades da federação brasileira, dar um ponto final à discussão acerca
da natureza aos incentivos, isenções e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. São
inúmeros os processos em tramitação neste Tribunal Administrativo que versam sobre
a real natureza de tais benefícios (lato sensu), se subvenção para investimento ou para
custeio. A partir do novel dispositivo legal, essa discussão foi soterrada, haja vista que
a opção legislativa foi de considerá-los como subvenção para investimento. Daí em
diante, a discussão se restringirá aos requisitos que continuaram a ser exigidos pelo
art. 30 da Lei no 12.973/2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Verifica-se, portanto, que a norma exige tão somente que a subvenção seja
concedida como estímulo para implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, o que
se verificou no caso destes autos também.
Conforme já mencionado, as quatro autuações versaram sobre os mesmos
elementos fáticos e jurídicos, inclusive um único Termo de Verificação Fiscal embasou os dois
processos administrativos fiscais, que trataram do julgamento de subvenções recebidas pela
recorrente do Estado do Ceará, relativas a diferimento de ICMS, de acordo com a Lei no
10.367/1979 (que criou o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará FDI) e o Decreto
Estadual no 29.183/2008 (que consolidou e regulamentou a legislação do FDI).
No que diz respeito à identificação nos presentes autos, da questão relativa às
exigências de registro e depósito dos atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de discussão nos presentes autos, perante o
CONFAZ, por parte do Estado do Ceará, conforme o disposto nos arts. 3o e 10 da Lei
Complementar no 160/2017 e no Convênio ICMS 190/2017, temos que conforme tais
documentos foram cumpridos os requisitos legais para reconhecimento do incentivo.
No que se refere ao atendimento, por parte do Governo do Estado do Ceará, dos
requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de
dezembro de 2017, tem-se em cumprimento ao determinado em Diligência Fiscal, o contribuinte
junta, neste ato, os seguintes documentos:

- Decreto Estadual n. 32.563/2018, em que o Estado do Ceará consolidou os
atos normativos de benefícios fiscais por ele concedidos, dentre os quais encontra-se o
benefício objeto desta demanda; e
- Certificado de registro e depósito n. 12/2018, no qual o Estado do Ceará
depositou no CONFAZ a planilha dos atos normativos dos benefícios fiscais e da
correspondente documentação comprobatória, atendendo ao previsto na cláusula
segunda, inciso II, do Convênio ICMS 190/2017.

Verifica-se que, com tais publicações, o Estado do Ceará cumpriu com os prazos
de publicação dos atos normativos relativos aos incentivos fiscais vigentes e não vigentes em 07
de agosto de 2017, conforme previsto na Cláusula Terceira do Convênio ICMS 190/2017.
De outra parte, verificou-se também que a Recorrente aplicou os recursos
decorrentes do crédito presumido de ICMS, registrados diretamente à conta de Reserva de
Capital sob a rubrica “Reserva Subvenção ICMS para investimento “ na modernização e
expansão de seu parque industrial.

Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727463/2014-52

Por todo o exposto, voto por DAR provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital